Tribunal: TJSP
Processo: 0027823-52.2021.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-24
Data de publicação: 2022-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Inexistência de omissão no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto à preclusão da discussão a respeito da prescrição em razão da reestruturação remuneratória da carreira dos embargados – Não cabimento – XXXX – Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Inexistência de omissão no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto à preclusão da discussão a respeito da prescrição em razão da reestruturação remuneratória da carreira dos embargados – Não cabimento – XXXX – Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de declaração – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO rejeitados.